Tribunal: STF
Processo: ARE 1178386
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    O presente feito foi recebido do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (fls. 165 a 167 do vol. 29 dos autos eletrônicos) em razão da pendência de análise, por esta Suprema Corte, de petição interposta pelo recorrente após o trânsito em julgado do processo, com pedido de restituição de prazo. 
    Todavia, correta a certificação do trânsito em julgado realizada pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 3/8/19. 
    Destarte, do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente, caberia apenas novo recurso de embargos de declaração, caso presente alguma das hipóteses autorizadoras, cujo prazo para oposição seria de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o Código de Processo Civil. Tendo sido o acórdão publicado em 26/6/19, o prazo final para interposição dos declaratórios seria em 2/8/19.
    Com efeito, não há falar em prazo a restituir ao recorrente. Ademais, apenas a título de esclarecimento, não há previsão legal, ou regimental, para interposição de recurso especial, ou extraordinário, de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte.
    Nada a decidir, portanto.
    Baixem os autos à instância de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente